Tribunal: TJMT
Processo: 1071854-51.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071854-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO TOMELERO - CPF: 025.055.350-35 (RECORRENTE), THIAGO DAGOSTIN PEREIRA - CPF: 073.089.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071854-51.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Luciano Tomelero

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO EM DELEGACIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o autor ajuizou a
Ação de indenização por danos morais contra o Estado de Mato Grosso, em razão do falecimento de seu irmão, Eleandro Tomelero, de 46 anos, ocorrido em 20/02/2022, por asfixia/enforcamento, nas dependências da Delegacia de Polícia Civil de Lucas do Rio Verde/MT, onde se encontrava custodiado desde o dia anterior. O autor pleiteia o pagamento de indenização por danos morais. O Estado contestou, alegando ausência de omissão estatal.

2. A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos ou omissivos é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, adotando-se a teoria do risco administrativo, o que exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano.

3. A jurisprudência do STF, fixada no RE 841.526/RS (Tema 592), estabelece que, nos casos de morte de detento, é necessário comprovar a omissão específica do Estado e a possibilidade de evitar o resultado, não bastando a simples custódia estatal.

4. No caso concreto, o falecimento do detento por suicídio ocorreu em curto intervalo de tempo após a audiência de custódia, sem que houvesse sinais externos ou comunicação oficial de transtornos mentais aos agentes estatais, conforme informado pelo seu advogado no depoimento junto à delegacia, o que inviabiliza a atuação preventiva do Estado e rompe o nexo causal.

5. Sobre a mesma matéria a Turma Recursal dos Juizados Especiais assim já decidiu:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUICÍDIO DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA ESTATAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por genitora de preso falecido por suicídio em cela de unidade prisional estadual.

2.

O recurso do ente público estadual requer a improcedência da ação, enquanto o recurso da requerente postula a majoração da indenização fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a morte de detento, por suicídio, ocorrido dentro de unidade prisional, configura omissão estatal apta a gerar responsabilidade civil objetiva e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do Estado por morte de detento é, em regra, objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. Contudo, essa responsabilidade exige a presença de nexo de causalidade entre o evento danoso e a omissão estatal.

5. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 592, é necessário que se comprove a existência de dever específico de agir do Estado, e a efetiva possibilidade de evitar o suicídio.

6. No caso concreto, ficou demonstrado que a vítima, na unidade prisional, encontrava-se calma, todavia, apresentava histórico de depressão e episódios anteriores de tentativa de suicídio, não havendo indícios de que tais informações tenham sido repassadas à autoridade policial, o que indica a existência de causa impeditiva à atuação estatal, rompendo o nexo de causalidade entre o fato e eventual omissão do ente público.

7. Ausente responsabilidade do Estado, afasta-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do ente público estadual conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O suicídio de preso sob custódia do Estado não configura, por si só, responsabilidade civil objetiva do ente público. 2. A responsabilização estatal depende da comprovação de omissão específica e da possibilidade de evitar o evento danoso. 3. Comprovada causa impeditiva da atuação estatal, considera-se rompido o nexo de causalidade, afastando-se o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 5o, inciso XLIX, e 37, parágrafo 6o; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 841.526/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário, j. 17.02.2021 (Tema 592); Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.305.259/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.02.2018; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível 1003677-33.2022.8.11.0013, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 02.04.2024.

(N.U 1071857-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUICÍDIO DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 841.526/STF - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL NÃO CONFIGURADA – AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A responsabilidade civil estatal é objetiva quando se trata de lesão causada a pessoa que estava sob sua custódia, em estabelecimento prisional, incumbindo aos agentes públicos a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes de modo a zelar pela integridade física do custodiado, em observância ao disposto no artigo 5o, inciso XLIX, da CRFB/88. O suicídio de detento, por si só, não gera para o Poder Público o dever de indenizar os danos materiais e morais reclamados por familiares.

2.

In casu, restou evidente que o Estado não poderia ter evitado a morte de detento sob sua custódia, afasta-se a responsabilidade estatal, tendo em vista a ausência de nexo causal entre o óbito e a conduta dos agentes, ante a ocorrência de causa excludente (culpa exclusiva da vítima).

3.

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

Recurso do reclamado conhecido e provido.

(N.U 1071830-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

6. Nesse sentido, também tem decidido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- MORTE DE DETENTO- SUICÍDIO- ASFIXIA MECÂNICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA QUANDO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO EVITAR O DANO – HIPÓTESE FIRMADA NO RE N. 841.526/RS (TESE 592) – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE- RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Em se tratando de morte ou suicídio de detento em estabelecimento prisional, a responsabilidade civil do Estado em regra é objetiva, em face do dever estatal específico de proteção à integridade física e moral dos presos.

Incidência, contudo, da teoria do risco administrativo, admitindo-se a isenção da responsabilidade estatal caso demonstrada a impossibilidade de o Poder Público evitar o evento danoso, situação observada na espécie.

Aplicação do quanto decidido pelo C. STF no julgamento do RE no 841.526/RS, sob o rito de repercussão geral (Tema 592).

(N.U 1003677-33.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUICÍDIO DE DETENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGUADA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR EVIDENCIADO - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade civil

do Estado pela morte de detento é objetiva, fundamentada no risco

administrativo, conforme o art. 37, §6o, da Constituição da República.

A responsabilização do

Estado está condicionada à inobservância do dever de proteção, previsto no

art. 5o, XLIX, da Constituição Federal.

Nos casos de suicídio de

detento, a responsabilidade estatal é afastada quando comprovada a

impossibilidade de evitar o evento, rompendo-se o nexo de causalidade.

4. Comprovada a adoção de todas as cautelas e protocolos pelos agentes estatais, sem indícios de omissão ou desídia, não há responsabilidade do Estado pelo suicídio de detento.

(N.U 1001439-87.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

7. A ausência de recurso da Fazenda Pública impede a reforma da sentença em prejuízo da parte autora, ainda que se reconheça a inexistência de responsabilidade estatal, devendo ser mantida a sentença de indenização por dano moral e
m face ao princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

8. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025